Tribunal: TJMT
Processo: 0012684-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012684-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa aplicada pelo PROCON em decorrência de prática considerada abusiva contrária às normas consumeristas.

II.
Questão em discussão

2.
Há
4 (
quatro
)
questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da instituição financeira incorporadora para responder por débito da empresa incorporada; (
ii
) saber se a certidão de dívida ativa atende aos requisitos legais de validade; (
iii
) saber se o PROCON possui competência para aplicar multa por infração às normas consumeristas; e (
iv
) saber se o valor da multa aplicada é proporcional e adequado.

III.
Razões
d
e
d
ecidir

3.
A certidão de dívida ativa observou estritamente os requisitos formais estabelecidos na legislação, gozando de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo.

4.
O PROCON possui competência para aplicação de sanções decorrentes de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, no exercício regular de seu poder de polícia, após observância do devido processo legal, com ampla oportunidade para defesa e contraditório.

5.
O valor da multa foi fixado observando-se os parâmetros legais de graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, possuindo caráter pedagógico e não se caracterizando como excessiva ou desproporcional.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo pela quitação dos créditos validamente constituídos, independentemente de substituição da certidão de dívida ativa. 2. O PROCON possui competência para aplicar multa por infrações às normas consumeristas no exercício de seu poder de polícia, desde que observado o devido processo legal. 3. A multa administrativa deve observar os critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 132; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.08.2020; TJMT, N.U
1020437-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
0012684-84.2019.8.11.0041
, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, sustentando que a CDA consta como devedor a UNIBANCO – U.B.B. S/A, pessoa jurídica diversa da apelante, e que a execução fiscal foi proposta em face da UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A, pessoa jurídica inexistente à época da inscrição e ajuizamento da ação.

No mérito, aduz a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, alegando que o órgão ultrapassou os limites do Poder de Polícia ao adentrar em questão de direito, que é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

Sustenta que não há qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa de manutenção, pois se trata de prática permitida desde que observadas as determinações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil e esteja pactuada em contrato.

Alternativamente, requer a redução do valor da multa por entender que é exorbitante e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da multa administrativa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

Sem c
ontrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
0012684-84.2019.8.11.0041
, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o embargante alegou sua ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, a falta de motivação para aplicação da multa pelo PROCON/MT e sua fixação em valor excessivo.

Pois bem.

De início, infere-se das razões recursais que a parte ora apelante sustentou sua ilegitimidade passiva.

O d. juízo
a quo
rejeitou a referida preliminar ao fundamento de que
“
Dos documentos carreados aos autos

(ID 29783018), extrai-se que por assembleia realizada em 31.07.2014, o UNIBANCO-UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A. foi incorporado ao ITAÚ UNIBANCO S.A.

Assim, estando comprovada a incorporação do UNIBANCO-UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A. pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., é este responsável pelos tributos devidos por aquele, nos termos do art. 132 do CTN
”.

Conforme destacado na sentença recorrida, o c.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o
passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos, podendo ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, sem necessidade de substituição ou emenda da CDA para o redirecionamento da execução fiscal.

(REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020,
DJe
de 9/9/2020)
.

Não obstante, a parte recorrente argumenta que
“não se discute a responsabilidade da incorporadora, o que se discute é a data da inscrição (...)”
. Isso porque, segundo alega,
“a inscrição da CDA ocorreu em 16/04/2015 e a baixa do CNPJ ocorreu em 24/08/2000,
ou seja, muito antes da inscrição da Certidão de Dívida Ativa
”
.

Ocorre que
, não obstante as razões apresentadas pela parte ora recorrente, não se identifica nos autos qualquer irregularidade que justifique o reconhecimento da alegada ilegitimidade.

No caso, conforme se vê da cópia do processo administrativo FA n. 0109-010.675-0, a reclamação foi formulada em desfavor da Instituição Financeira “Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A”. Devidamente notificada, houve apresentação de manifestação pela Instituição Financeira “Itaú Unibanco” (Id. 319241364 – Pág. 01). Após decisão administrativa, houve a interposição de recurso administrativo pela Instituição Financeira “Banco ITAUCARD S.A” (Id. 319241387 – Pág. 01).

Por fim, verifica-se que
os presentes embargos à execução foram opostos pela Instituição Financeira “Itaú Unibanco S.A”.

Logo, a partir das razões apresentadas pela própria parte recorrente de que
o
“
UNIBANCO-UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A.
”
foi incorporado ao
“
ITAÚ UNIBANCO S.A.
”,
bem como considerando todas as manifestações apresentadas pela parte interessada nos autos do processo administrativo e também das medidas judiciais interpostos, tenho que a
empresa do mesmo grupo econômico
deve responder pela infração
perpetrada,
independentemente de qual pessoa jurídica específica tenha formalizado determinado contrato.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aponta
“a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico foi reconhecida, com base na teoria da aparência e no risco da atividade, em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada”
. (N.U 1020437-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024),
Publicado
no DJE 21/01/2025).

Registre-se, por oportuno que o número do CNPJ constante na CDA não impediu, em nenhum momento,
o exercício pleno do direito de defesa
da parte interessada.

Chama a atenção ainda o fato do bloqueio judicial, realizado por meio do Sistema SISBAJUD, ter localizado numerário vinculado ao referido CNPJ que a parte recorrente aponta como “baixado”, que inclusive possibilitou o processamento dos presentes embargos à execução.

Diante de tais premissas, ainda que não conste formalmente na CDA exequenda,

possível se mostra a execução da parte ora recorrente, em razão da incorporação ocorrida na hipótese
, bem como por se tratar de empresas do mesmo grupo econômico
.

Nesse sentido, q
uanto à validade da certidão de dívida ativa, infere-se dos autos que a CDA
no 20154835 observou estritamente os requisitos formais delineados no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional, indicando o processo administrativo, o número e data da inscrição do débito, o nome do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e forma de calcular os juros de mora, a origem, natureza e fundamento legal da dívida.

A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Por outro lado,
imperioso registrar que o poder de polícia do PROCON é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado.

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto n. 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa que impôs a multa à empresa recorrida fundamentou-se em infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de práticas consideradas abusivas contrárias às normas consumeristas, sendo proferida após a observância do devido processo legal
.

Conforme se vê dos autos, o
processo administrativo no 0109-010.675-0 foi instaurado a partir de reclamação de consumidor que alegou cobrança indevida de tarifa de processamento de fatura no valor de R$ 1,99 mensalmente.
A parte ora recorrente
foi devidamente notificad
a
, apresentou defesa administrativa, e a decisão foi mantida em recurso administrativo,
com ampla oportunidade para a defesa e o contraditório, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.

Vê-se, portanto, o
órgão de defesa do consumidor at
uou
no exercício regular de sua competência fiscalizatória, não havendo invasão da esfera jurisdicional quando analisa a legalidade de práticas comerciais à luz da legislação consumerista.

Isso porque,
conforme destacado na sentença recorrida,
e
mbora o
c.
Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a validade da cobrança da tarifa de processamento até 1o de junho de 2012, desde que expressamente informada ao consumidor e não abusiva, no caso dos autos não restou comprovado que foi devidamente explicitado ao consumidor o valor cobrado a título de tarifa de processamento, requisito essencial para a legitimidade da cobrança.

A simples alegação de que a tarifa estava prevista contratualmente não é suficiente para afastar a responsabilidade, sendo necessária a comprovação da efetiva ciência e concordância do consumidor com a cobrança.

Por fim, verifica-se que o

valor da multa de R$ 16.333,33 foi fixado observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática infrativa, e foi aplicada dentro dos limites legais, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

A atuação do PROCON/MT pautou-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento que resultou na aplicação da penalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025